Tribunal: TJDFT
Processo: 0729464-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729464-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VITORIOSA REPRESENTACOES LTDA, PATRICIA ALVES DA ROCHA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do v. acórdão (ID 68695837) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra a r. decisão que, em sede de Execução Fiscal movida em desfavor de Vitoriosa Representações Ltda e Patrícia Alves da Rocha Santos, indeferiu pedido de penhora de cotas sociais da segunda Executada, diante da inexistência de documentos comprobatórios da titularidade das referidas cotas. Nas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão está fundamentado em erro de premissa fática, ao afirmar que “o ID informado '(ID: 102946019)' não consta dos autos originários, tampouco do presente Agravo de Instrumento, não sendo possível localizar tal documento no processo”. Assevera que o referido documento está juntado aos autos originários, consoante demonstrado pelo print da tela do andamento processual da Execução Fiscal no PJe, inserido na petição dos Embargos de Declaração (ID 69239344). Todavia, mediante nova consulta ao andamento processual da Execução Fiscal originária, constata-se mais uma vez que não é possível visualizar o citado documento. Diante desse fato, encaminhe-se os autos à primeira instância, a fim de que a secretaria da 1a Vara de Execução Fiscal do DF certifique se realmente existe o aludido documento (que o Embargante afirma estar juntado no ID 102946019 da Execução Fiscal no 0056759-84.2011.8.07.0015) e, em caso positivo, adote as providências necessárias para que tal documento seja disponibilizado para visualização no âmbito da 2a Instância, especialmente nesta unidade julgadora. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator